Tribunal: TJSP
Processo: 1006791-67.2019.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO - Embargos à execução fiscal. 1) IPTU do exercício de 2015 - Instalações portuárias - Imóvel utilizado por empresa arrendatária da CODESP - Incidência de IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado - Teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 601.720/RJ e do RE no 594.015/SP. 2)

Ementa:
APELAÇÃO - Embargos à execução fiscal. 1) IPTU do exercício de 2015 - Instalações portuárias - Imóvel utilizado por empresa arrendatária da CODESP - Incidência de IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado - Teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 601.720/RJ e do RE no 594.015/SP. 2) Sucumbência recursal - Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizada da causa (R$ 200.912,09 em abril de 2019) majorados para 11% na primeira faixa (art. 85, §3o, I, do CPC) - Inteligência do art. 85, § 11 do CPC. Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000464511
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação / Remessa Necessária no 1006791-67.2019.8.26.0562,
da Comarca de Santos, em que é apelante ELEVAÇÕES
PORTUÁRIAS S/A, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente) e ERBETTA
FILHO.
São Paulo, 18 de junho de 2020.
EUTÁLIO PORTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36711
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1006791-67.2019.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APELANTE: ELEVAÇÕES PORTUÁRIAS S/A
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
EMENTA
APELAÇÃO - Embargos à execução fiscal. 1) IPTU do
exercício de 2015 - Instalações portuárias - Imóvel utilizado
por empresa arrendatária da CODESP - Incidência de IPTU
sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a
pessoa jurídica de direito privado - Teses de repercussão geral
firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
no 601.720/RJ e do RE no 594.015/SP. 2) Sucumbência recursal
- Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizada da causa (R$ 200.912,09 em abril de 2019)
majorados para 11% na primeira faixa (art. 85, §3o, I, do CPC)
- Inteligência do art. 85, § 11 do CPC. Sentença mantida -
Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos à execução propostos por
ELEVAÇÕES PORTUÁRIAS S/A em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTOS, insurgindo-se contra a cobrança do IPTU do exercício de 2015.
Impugnação da Municipalidade às fls. 320/331.
A sentença de fls. 346/350, proferida pela MM. Juíza
Ariana Consani Brejão Degregório Gerônimo, cujo relatório se adota,
julgou improcedentes os embargos, determinando o prosseguimento da
execução fiscal. Sucumbente, a embargante foi condenada ao
pagamento dos honorários advocatícios, arbitrado em 10% do valor
atualizado da causa.
Houve embargos de declaração às fls. 361/381, que
foram rejeitados (fls. 387).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformada, apelou a embargante às fls. 391/425,
requerendo a reforma da sentença. Sustentou não serem aplicáveis os
precedentes vinculantes do RE no 594.015/SP e do RE no 601.720/RJ,
porque desenvolve serviço público privativo da União, nos termos do
art. 21, XII, “d”, da Constituição Federal, sob regime de exclusividade,
pugnando
pela
apreciação
do
entendimento
consignado
na
Reclamação perante ao STF no 32.717/SP. Alegou que é mera detentora
do imóvel, não podendo ser responsabilizada pelo recolhimento do
tributo, e que não há valor venal para bem operacional vinculado à
prestação de serviço público, sendo, portanto, inexistente o critério
quantitativo da regra matriz de incidência do IPTU. Alegou ainda a
impossibilidade de se aplicar o art. 128 do CTN.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 426), com
apresentação de contrarrazões às fls. 448/454.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
A sentença deve ser mantida.
Com
efeito,
o
Supremo
Tribunal
Federal
se
posicionou no julgamento do RE no 601.720/RJ, em regime de
repercussão geral, definindo a tese de que “incide o IPTU, considerado
imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de
direito privado, devedora do tributo”, conforme ementa transcrita
abaixo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IPTU - BEM PÚBLICO - CESSÃO - PESSOA JURÍDICA DE
DIREITO PRIVADO. Incide o imposto Predial e
Territorial Urbano considerado bem público cedido a
pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a
devedora.
(RE 601.720, Relator Min. Edson Fachin, Relator p/
Acórdão: Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado
em 19/04/2017, DJe-200 04-09-2017).
Ressalta-se ainda que em que pese o tema 385 se
referir ao “reconhecimento de imunidade tributária recíproca a
sociedade de economia mista ocupante de bem público”, o caso se
referia a imóvel localizado no Porto de Santos, sendo reconhecida a
constitucionalidade da cobrança de IPTU pelo Município, conforme
ementa que segue transcrita:
IMUNIDADE - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
ARRENDATÁRIA DE BEM DA UNIÃO - IPTU. Não se
beneficia da imunidade tributária recíproca prevista
no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição
Federal a sociedade de economia mista ocupante
de bem público.
(RE 594.015, Relator: Min. Marco Aurélio, Tribunal
Pleno, julgado em 06/04/2017, DJe-188 24-08-2017).
E não socorre a apelante a pretendida aplicação
do entendimento firmado pelo STF no julgamento da Reclamação no
32.717/SP, pois não trata de empresa privada arrendatária de imóvel
público exploradora de atividade econômica com fins lucrativos, mas
da própria CODESP, sociedade de economia mista federal, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recebeu da União uma delegação específica para fiscalizar as
atividades portuárias e que teve sua imunidade reconhecida em razão
da natureza de sua atividade.
Senão por isso, a referida Reclamação foi julgada
procedente em razão da orientação firmada no julgamento do RE
253.472/SP pelo Tribunal Pleno do STF, que reconheceu que a CODESP
faz jus à imunidade tributária por se tratar de sociedade de economia
mista destinada à exploração de serviços de administração portuária,
cujo controle acionário majoritário pertence à União, não se
vislumbrando em sua atuação intuito lucrativo ou risco ao regime
concorrencial (RE 253472, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Min.
Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em 25/08/2010).
Em razão da sucumbência recursal da apelante e
tendo em vista o que dispõe o novo Código de Processo Civil,
notadamente no § 11 do Art. 85, os honorários advocatícios fixados pelo
Juízo a quo em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 200.912,09 em
abril de 2019) são majorados para 11% na primeira faixa (art. 85, §3o, I,
do CPC).
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix
Fischer, j. 18/04/2006).
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)